Tribunal: CARF
Processo: 12448.907355/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907355/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.702 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
PCHPAR PCH PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33468.44291.140213.1.3.04-1389 em 12.02.2013, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
dezembro de 2010 no valor de R$8.756,10 contido no DARF de R$56.344,84 recolhido em
28.01.2011, para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907355/2013-84
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-09:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 8.756,10.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
[...] Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-67.422, de 11.09.2019, e-fls. 202-205:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o despacho decisório quando confirma-se que o pagamento em
DARF foi integralmente utilizado e quando o contribuinte não comprova a existência
de crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 18.09.2019, e-fl. 208, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.10.2019, e-fls. 257-268, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DO PAGAMENTO A MAIOR
3.1. Conforme se demonstrou dos fatos supra descritos, trata-se de pagamento a
maior de estimativa que não integrou o ajuste do respectivo ano calendário.
3.2. De fato, a Recorrente, quanto à estimativa do mês de dezembro de 2010,
integrou ao ajuste anual o valor de R$ 47.585,62, suficiente ao cumprimento da
obrigação tributária de IRPJ de referido ano calendário.
3.3. Ora, a decisão reconhece que o valor levado ao ajuste do IRPJ devido foi de
R$ 47.585,62, sendo que a diferença, no montante de R$ 8.756,10 não foi utilizada na
composição do resultado final (fls. 204): [...]
3.4. É certo que, se a Recorrente tivesse indicado, como estimativa de
dezembro/2010, o valor efetivamente pago, qual seja, R$ 56.344,84, o resultado do
ajuste teria sido saldo negativo exatamente no valor de R$ 8.756,10, cuja restituição
ora se pleiteia.
3.5. Nesse sentido, é absolutamente irrelevante ao presente processo, permissa
venia, qual valor fora indicado na DCTF, uma vez que referido valor não foi aquele
levado ao ajuste na composição do resultado fiscal da empresa no que toca ao IRPJ a
pagar do referido ano calendário.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

3.6. É dizer, se a Autoridade Fiscal entende que o valor correto a ser
considerado na estimativa de dezembro/2010 de IRPJ é aquele constante da DCTF (R$
56.344,84) então, por consequência lógica, deve o mesmo valor ser considerado no
ajuste anual como estimativa de dezembro de 2010 na DIPJ, gerando um saldo
negativo de R$ 8.756,10.
3.7. Assim, por qualquer lado que se olhe, é inegável que houve um pagamento
a maior de R$ 8.756,10, seja por considerar pagamento a maior da estimativa de
dezembro de 2010 –como pretende a Recorrente; seja por considerar que houve erro
material na DIPJ quanto à estimativa de dezembro de 2010, prevalecendo o valor
declarado na DCTF e pago via DARF – como pretende a decisão recorrida. Em
qualquer das hipóteses, a Recorrente tem direito à restituição do valor de R$ 8.756,10.
3.8. Ad argumentandum, faz-se necessário destacar que, consoante o Parecer
Normativo COSIT no 02 de 2015, a retificação da DCTF para adequar às informações
da DIPJ, quando do pedido de restituição, pode ocorrer inclusive após a prolação de
despacho decisório que nega a homologação via DCOMP. [...]
3.9. No caso, a retificação da DCTF foi feita para adequá-la à informação da
DIPJ, não demandando a apresentação de qualquer outro documento. Mesmo porque,
a apuração do saldo positivo ou negativo do IRPJ se faz pela DIPJ.
3.10. Com efeito, é desnecessária a apresentação de quaisquer outros
documentos, além daqueles constantes dos autos haja vista que: 1) a partir da análise
da DIPJ, é possível constatar que o valor da estimativa de dezembro de 2010 levado à
composição do ajuste anual foi o de R$ 47.585,62 e; 2) o valor apurado e pago,
comprovado pelo DARF e pela DCTF foi de R$ 56.344,84; havendo, portanto,
pagamento a maior no montante de R$ 8.756,10.
3.11. Não é demais lembrar que este Egrégio Conselho já possui entendimento
pacificado em favor da Recorrente, por meio da Súmula CARF no 84, no sentido de
que "o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação." [...]
3.12. De fato, os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação
do IRPJ cujo fato jurídico tributário se efetiva em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário, pelo que os valores pagos a título de estimativa acima do que efetivamente
devidos são passíveis de restituição.
3.13. Ao exposto, deve ser reconhecida a integralidade do direito de crédito para
fins de compensação integral da DCOMP transmitida pela Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - O PEDIDO
4.1. Pelo exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário, com o reconhecimento integral do direito de crédito e a
consequente homologação da respectiva DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados a despeito
do fato de na decisão de primeira instância consignar expressamente que configura-se
“imprescindível, no caso de pagamento indevido, que seja comprovada a regular apuração do
débito devido no período, bem como sua quitação”.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente, conforme o pressuposto de
admissibilidade expresso no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, que se trata
de direito superveniente.
Ocorre que no presente processo não há evidências suficientes a infirmar a
exatidão do ato administrativo, não obstante constar na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2010, constar o valor de R$47.585,62 de
IRPJ a pagar para o mês de dezembro de 2010. Esse elemento, entretanto, não é suficiente para
suprir os elementos de prova necessários a conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, a indicação de dados na peça de defesa, por si só, não é elemento
probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito indicado no
Per/DComp. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 2a Turma DRJ/CTA/PR no 06-67.422, de 11.09.2019, e-
fls. 202-205, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
DCOMP 33468.44291.140213.1.3.04-1389 sob a justificativa de que o DARF (IRPJ,
código 5993, PA dezembro de 2010, R$ 56.344,84, arrecadação 28/01/2011) foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

7. Em 23/08/2013, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
de fls.10/12 alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DCTF, sendo
o crédito de pagamento a maior pleiteado válido e que já retificou a DCTF. Anexa
cópia da DIPJ 2011/2010 com intuito de demonstrar que o valor devido de IRPJ é R$
47.585,62.
8. O exame dos fatos indica que o despacho decisório deve ser mantido.
9. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
retificadora ativa, pertinente ao ano-calendário de 2010, entregue antes da emissão do
Despacho Decisório, em 30/04/2012, a contribuinte informou para dezembro de 2010
o valor de R$ 47.585,62 de IRPJ a pagar (fls.163/202).
10. Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, original,
relativa ao mês de dezembro/2010, entregue antes da emissão do despacho decisório,
em 17/03/2011 , declarou o valor de R$ 56.344,84 para o IRPJ de dezembro de 2010.
[...]
11. Após emissão e ciência do despacho decisório, em 12/08/2013, retificou a
DCTF, alterando o valor do IRPJ de dezembro de 2010 para 47.585,62. [...]
12. O valor de R$ 56.344,84, declarado na DCTF/dezembro/2010, constante do
banco de dados da RFB quando da emissão do despacho decisório (no
100.2010.2011.1871628851), não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior.
13. O contribuinte limita-se a alegar que houve erro no preenchimento da
DCTF, que dá suporte ao pedido de compensação e que já foi realizada a retificação.
Contudo, tal retificação foi realizada, como já dito, após emissão e ciência do
despacho decisório. Além disso, a contribuinte não traz qualquer justificativa ou
documento que demonstre o alegado erro de preenchimento na DCTF, que levou ao
suposto pagamento indevido ou a maior do débito em questão, tampouco comprova
que o valor do débito de IRPJ para o mês de dezembro de 2010 seria R$ 47.585,62 e
não R$ 56.344,84.
14. Apesar de na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) pertinente ao ano-calendário de 2010, o contribuinte ter informado o
valor de R$ 47.585,62 de IRPJ a pagar para o mês de dezembro de 2010, tal
informação não é suficiente para suprir os elementos de prova necessários a conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado, eis que a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ possui natureza informativa de dados
econômico-fiscais, ou seja, diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais- DCTF, não constitui confissão de dívida.
15. Cumpre esclarecer que nos termos da legislação processual em vigor, em
processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao
formular um pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação
ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos
termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
16. Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo
reivindicação de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar,
necessariamente, instruídos com as provas do indébito tributário no qual se
fundamentam, sob pena de pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no
caso de pagamento indevido, que seja comprovada a regular apuração do débito
devido no período, bem como sua quitação.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.702 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907355/2013-84

17. Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado. Logo, a manifestação de inconformidade
deveria ser instruída com os elementos de provas das alegações nela contidas.
18. Observe-se que a contribuinte limitou-se a alegar sem trazer aos autos
qualquer prova do suposto pagamento indevido ou a maior, inviabilizando reconhecer-
se a existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado.
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital